Tribunal: STF
Processo: AI 270109
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.